Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. PERÍCIA TÉCNICA. EXAME PERICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVA PROVAS. CABERÁ AO PERITO CONTÁBIL ESCLARECER ACERCA DA NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme preceitua o art. 473, § 3o, do CPC “para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia”. 1.1. Nesse contexto, ao determinar a produção da prova pericial, o Juízo a quo considerou a suficiência dos documentos apresentados para elaboração dos cálculos, sendo que, diante da especificidade das provas solicitadas pelo Agravante, caberá ao perito contábil esclarecer acerca da imprescindibilidade de tal produção probatória.
2. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.